Tribunal: TJDFT
Processo: 0740278-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740278-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: WALDIR JOSE DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO POLO PASSIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme se verifica, a parte autora/apelante não se insurge contra os fundamentos do pronunciamento judicial que extinguiu a fase de liquidação da sentença, já que a necessidade de formação de litisconsórcio sequer foi analisada pelo Juízo de origem, pois, como dito, não foi mencionada na peça inicial. Assim, há clara afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do CPC) pois, de fato e sem qualquer justificativa, a autora altera o pedido e a causa de pedir antes formulados. 2. Quanto à aplicação de índice diverso de correção monetária, nota-se que a questão já foi resolvida no agravo de instrumento anteriormente interposto, cujo acórdão estabeleceu expressamente que a correção monetária deve ocorrer pelo IRP. Assim, a matéria está alcançada pela preclusão. 3. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando imprescindibilidade da inclusão do Banco Central e da União no polo passivo. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, e Guilherme P. Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto a apontada ofensa aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora não apreciou a matéria por eles disciplinada, limitando-se, no caso, a afirmar a ocorrência de preclusão acerca do tema. Impende reconhecer, assim, a ausência do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A Corte Superior já assentou: “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Registre-se, ademais, que a “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023) Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012